Tribunal: TJMT
Processo: 0002402-80.2016.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
APELAÇÃO: 0002402-80.2016.8.11.0044
APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S): D KARPINSKI - ME
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LITISPENDÊNCIA – RECONHECIDA – VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA PARTE EXEQUENTE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o e § 3o, I DO CPC.
No arbitramento dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, há de se considerar o parágrafo 3o do artigo 85 que registra os percentuais a serem observados no momento da sua fixação, contudo, o referido dispositivo destaca outro critério que deve ser aplicado no momento da quantificação dos honorários advocatícios, quais sejam os incisos do parágrafo 2o do CPC.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso contra Sentença, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em desfavor de D KARPINSKI - ME, acolheu a exceção de pré-executividade oposta e reconheceu a litispendência, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, e, em consequência, extinguiu a execução. Condenou a parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 3o, I do CPC.
O Estado de Mato Grosso, ora Apelante, pretende a reforma da sentença, para afastar a condenação dos honorários em razão do trabalho desenvolvido ter sido ínfimo.
Alternativamente requer a redução da condenação dos honorários ao fundamento de que não se mostra razoável o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios aplicando-se o §8o do artigo 85, do CPC, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nas contrarrazões apresentadas, a parte Apelada rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.
Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido
Como consignado no relatório trata-se de Recurso de Apelação contra sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta e extinguiu a execução em razão da litispendência e, em consequência, condenou a parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 3o, I do CPC.
O inconformismo da Recorrente limita-se ao valor dos honorários advocatícios.
Analisando detidamente os autos, tenho que, em face da clareza do que dispõe a lei processual a respeito da matéria em julgamento, a manutenção da sentença se impõe.
É cediço que o arbitramento dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, há de se observar que o parágrafo 3o do artigo 85 que registra os percentuais que serão observados no momento da sua fixação, contudo, o referido dispositivo destaca outro critério que deve ser aplicado no momento da quantificação dos honorários advocatícios, sendo estes os incisos do parágrafo 2o .
Dessarte, evidencia-se que o aludido parágrafo dispõe que a fixação dos honorários deve compreender: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado, além do tempo exigido para o seu serviço.
Assim, é certo que deve ser aplicado realizada uma conjugação entre ambos os parágrafos, a fim de que se estabeleça o percentual que mais se amolda à causa, e, ao analisar os atos praticados pelo causídico, é certo que foram decisivos para o deslinde da Execução que se deu porque o Executado, ora Apelado, necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de exceção de pré-executividade.
Desta forma, em que pese aos argumentos expendidos pelo Apelante, o valor arbitrado pelo Juízo singular, em 10% sobre o valor da causa, levou em conta a forma do artigo 85, § 3o, I do CPC, uma vez que o valor da condenação ou do proveito econômico não supera os 200 (duzentos) salários mínimos. Portanto, proporcional e em observância aos critérios legais.
Forte nessas razoes, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho incólume a sentença.
Extraia-se cópia do processo e encaminhe à Procuradoria Geral do Estado para que seja proposta ação contra o agente que deu causa ao ajuizamento da ação executiva, gerando custos à máquina estatal.
Intimem-se.
Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem
Cuiabá, 16 de agosto de 2021
Des. Márcio VIDAL,
Relator